Tribunal: TJBA
Processo: 0000831-55.2010.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000831-55.2010.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Gonçalo Assis Santos Advogado(s): GONCALO SILVA TEIXEIRA FILHO registrado(a) civilmente como GONCALO SILVA TEIXEIRA FILHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, § 2°, INC. II e IV, CP. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PENA FIXADA EM 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. I. DA ANULAÇÃO DO JURI POPULAR. INVIABILIDADE. O JULGAMENTO NÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS. A VERSÃO ACEITA PELO JURI FOI A POSSÍVEL AOS FATOS, ESTANDO IMPEDIDO NOVO JULGAMENTO A LUZ DA SOBERANIA DOS JULGAMENTOS POPULARES. 1. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E USO DA LEGÍTIMA DEFESA – O réu agiu com excesso em sua conduta, esfaqueando a vítima até a morte, e a si mesmo posteriormente na tentativa de tirar a própria vida, face o delito cometido. Caracterizado o dolo e a impossibilidade da excludente de ilicitude por excesso. II. DA REFORMA DA PENA. POSSIBILIDADE. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. DUPLA VALORAÇÃO DE QUALIFICADORAS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEN. PERSONALIDADE DO AGENTE SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DO RÉU. – O crime foi duplamente qualificado, e posteriormente, as qualificadoras ainda foram valoradas na primeira fase da dosimetria juntamente com a personalidade do agente, elevando a pena base em 06 (seis) anos. A confissão do réu não foi valorada. Em nova dosimetria, exclui-se a personalidade do agente por ausência de lastro probatório, qualifica-se o crime por motivo fútil, e valora-se a circunstâncias do crime a a confissão do agente na segunda fase, de forma que estas se neutralizam por serem igualmente preponderantes. Nada havendo a valorar na terceira fase, nova pena fixada em 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado. III. DA CONCESSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIABILIDADE. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO DE FORMA INIDÔNEA E O APELANTE ESTEVE EM LIBERDADE DURANTE TODO O PROCESSO. IV. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADMISSIBILIDADE. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. V. DA MULTA AO ADVOGADO POR ABANDONO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO DE MULTA A ADVOGADOS POR ABANDONO PROCESSUAL POR ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 0000831-55.2010.8.05.0237, da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, em que figuram, como apelantes, GONÇALO ASSIS SANTOS, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à UNANIMIDADE, em CONHECER do Recurso de Apelação manejado em favor do condenado, para, no mérito, CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de reduzir o quantum fixado para a pena-base a aplicar a atenuante da confissão.